Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-72.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001518-72.2022.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IMIC - INDUSTRIA MECANICA IRMAOS CORGOZINHO LTDA. - CNPJ: 18.689.125/0001-36 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - CPF: 755.023.726-34 (ADVOGADO), ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI - CNPJ: 35.065.469/0001-93 (EMBARGADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0002-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PENHORA DE BENS - EMBARGOS DE TERCEIRO

– OMISS
ÃO

-
INOCOR
R
ÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ART
.
1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ
–
ART
.
1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Deve
m
ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omiss
ão
apontad
o
s
pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Por força do disposto no art
.
1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3. Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

4. Embargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
IND
Ú
STRIA MEC
Â
NICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA – IMIC
no
ID no 287159394
objetivando sanar supostos vícios de omissões que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 238842199
que
negou provimento ao Recurso de
Apelação Cível
no 1001518-72.2022.8.11.0028
, mantendo a sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados nos
Embargos de Terceiros no 1001518-72.2022.8.11.0028
, ajuizados contra
ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI
, ora embargada, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa que será apurado pela avaliação dos bens penhorados, nos termos do art.85, §2o, do CPC/15.

Em suma, aduz a embargante que
o
v. acórdão
se mostra
omisso
quanto a dois aspectos:

(i)
o registro da propriedade dos veículos em nome da embargante junto ao DETRAN/MG, o que demonstra a propriedade independentemente da cláusula de reserva de domínio; e

(
ii
)

a anterioridade da dívida da CPM junto à embargante em relação ao crédito da embargada, bem como a anterioridade da penhora deferida em favor da embargante em relação ao arresto determinado nos autos da execução movida pela embargada.

Adiante, e
nfatiza
que
muito
embora o acórdão tenha mencionado a ausência de reconhecimento de firma no Instrumento Particular de Transação Extrajudicial, o documento possui todas as assinaturas chanceladas pelo 1o Ofício de Notas da
C
omarca de Luz/MG.

A
duz

ainda
que mesmo tendo o contrato sido firmado em 2021, como pontuado no acórdão, este desconsiderou que tal instrumento
decorreu da renegociação de dívida preexistente desde 2019, sendo, portanto, anterior ao crédito da embargada.

R
essalta

também
a má-fé da embargada, que teria prosseguido com o pedido de arresto mesmo tendo pleno conhecimento da penhora anteriormente deferida em favor da embargante.

No mais, p
ontua também a
embargant
e
que para efetivo contraditório, é necessária a expressa manifestação deste Tribunal sobre a existência do registro dos veículos junto ao DETRAN e a consequente oponibilidade do direito perante a embargada, sob pena de carência de fundamentação e nulidade do acórdão, conforme art
igos
11, 489, II e §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração
para suprir as omissões apontadas, conferindo-lhes, se necessário, efeitos infringentes, além do prequestionamento da matéria para fins recursais.

Em contrarrazões
de
ID no 289507361
,
a embargada
ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI
pugna pelo desprovimento dos embargos, alegando inexistir qualquer omissão no acórdão e sustentando que os embargos visam apenas à rediscussão da matéria. Requer, ainda, a aplicação de multa por embargos protelatórios
, nos termos do artigo 1.026 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Quanto à propriedade dos veículos registrados em nome da embargante junto ao DETRAN/MG, conquanto não tenha sido feita menção expressa a esse detalhe no acórdão, tal omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. Isso porque
,
o fundamento central d
o

acórdão recorrido
foi a ausência de registro da cláusula de reserva de domínio, conforme exigência do art. 522 do Código Civil, o que torna a referida cláusula inoponível contra terceiros.

Inclusive, é importante
destacar que a questão relativa aos veículos foi enfrentada de maneira implícita quando o acórdão afirmou categoricamente que
"a cláusula de reserva de domínio não registrada no órgão competente é inoponível em relação a terceiros, a teor do que dispõe o art. 522 do Código Civil
". Tal conclusão abrange todos os bens objeto do contrato, incluindo os veículos mencionados pela embargante.

Ademais, como bem pontuado no acórdão, o contexto fático demonstrou que "
a embargante/apelante IMIC - INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA -, integrou o quadro societário da CIA. PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM) através do 'MEMORANDO DE ENTENDIMENTO'
", o que levanta legítimos questionamentos sobre os negócios jurídicos realizados entre as partes envolvidas.

No que concerne à alegada anterioridade da dívida e da penhora deferida em favor da embargante, também não
se
verific
a a
omissão no julgado. O acórdão destacou expressamente que "
o INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL, celebrado entre a agravada IMIC - INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA e CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM) tendo como garantidora solidária a empresa MIL PARTICIPAÇÕES LTDA, objeto da execução na Comarca de Belo Horizonte, foi assinado em
12/03/2021, quando a executada já cumulava diversas dívidas, inclusive com a empresa agravante ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI
".

Com relação
à suposta ausência de reconhecimento de firma no Instrumento Particular de Transação Extrajudicial, ainda que assista razão à embargante no sentido de que o documento possui chancela do 1o Ofício de Notas da
C
omarca de Luz/MG, tal circunstância não é capaz de modificar a conclusão alcançada pelo acórdão, que se baseou em um conjunto de elementos probatórios e não apenas neste fato isolado.

Se fosse o bastante, n
ão é demais lembrar que o julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aduzidos pelas partes, tampouco a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que exponha de maneira clara e fundamentada as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em exame.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos – até porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art.
1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim
, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por
derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025